Tribunal: TJDFT
Processo: 0813950-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO CONSTATADA. SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte adversa. Alega que o acórdão é omisso ao deixar de analisar pedido formulado em contrarrazões. Para tanto, relembra que no momento da sua réplica solicitou a conversão do feito para cumprimento de sentença de ação coletiva, o que não foi apreciado. Ademais, aponta que nas contrarrazões ao recurso inominado reiterou o pedido para conversão do feito em cumprimento de sentença de ação coletiva ou, subsidiariamente, o pedido de desistência da presente ação, sendo o acórdão omisso quanto aos seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissão no Acórdão ID 77987428.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, assiste razão à parte embargante quanto à tese de alegada omissão acerca dos pedidos formulados em contrarrazões, mas insuficiente para alterar a conclusão do acórdão que deu provimento em parte ao recurso da parte adversa.
6. Para tanto, constata-se que o acórdão deixou de analisar o pedido para conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença de ação coletiva ou, subsidiariamente, a desistência da presente ação. Assim, devem ser analisados nos presentes embargos.
7. Não é possível a conversão da ação de conhecimento em execução apresentada na réplica, inclusive porque estabilizada a lide com a regular citação da parte ré, que sequer concordou com a pretensão da parte adversa (ID 79007352). De todo modo, a parte autora pretendia o cumprimento de sentença de ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, o que encontra óbice no tema 1029/STJ de recursos repetitivos (“Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução”).
8. Por ocasião da réplica a parte ora embargante formulou o pedido de conversão do feito e, subsidiariamente, caso não acolhido o pedido, o regular prosseguimento da presente ação (ID 76465715, pág. 3). Assim, o pedido de desistência do processo somente foi apresentado nas contrarrazões ao recurso inominado. Todavia, não é possível acolher pedido de desistência processual após a sentença, tampouco sem consentimento do réu, conforme artigo 485 §4o e §5o do CPC (“§4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. §5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”). Assim, mantém-se a acórdão que deu provimento em parte ao recurso inominado da parte ré.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes, conforme itens 7 e 8 da ementa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.